Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1) Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não são devidos honorários advocatícios.